Tribunal: TJES
Processo: 0000914-05.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAGUISSON ANDRADE COIMBRA e outros

APELADO: VANDERLEI FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA.
INCISO i DO
ART. 373 DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente na transferência de titularidade de veículo automotor, supostamente acordada de forma verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência de acordo verbal de transferência de veículo; (ii) estabelecer se a interposição do recurso de apelação configurou litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, atribui ao autor a incumbência de provar o fato constitutivo de direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4)
A narrativa inicial, quando desprovida de suporte probatório mínimo, não possui força para, isoladamente, vincular o réu a obrigação por ele negada em contestação.

5)
A ausência do réu à audiência de instrução, embora possa configurar revelia, não induz à automática procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa (
juris tantum
) e pode ser infirmada por outros elementos ou pela inverossimilhança das alegações.

6)
A revelia não isenta a parte autora de produzir lastro probatório mínimo que confira verossimilhança à postulação, especialmente quando o negócio jurídico que fundamenta a pretensão é negado.

7)
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo presumida.

8)
A interposição de recurso, enquanto exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, não caracteriza má-fé ou intuito protelatório quando não se vislumbra propósito manifestamente infundado ou desprovido de seriedade argumentativa, afastando a aplicação da penalidade prevista no inciso VII do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera alegação da existência de contrato verbal negado pela parte adversa.

2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não isenta o autor da apresentação de acervo probatório mínimo para corroborar as alegações.

3. A interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional desfavorável, sem a comprovação de dolo ou intuito manifestamente protelatório, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, VII, 85, §11, 98, §3º, 344, 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar se os elementos probatórios coligidos são suficientes para demonstrar a existência de acordo verbal por meio do qual o apelado teria assumido a obrigação de transferir a titularidade de veículo automotor.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se revisitar a regra de distribuição do ônus probatório, esculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor a incumbência de provar o fato constitutivo de direito (inciso I) e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Trata-se de regra de julgamento que orienta o magistrado quando, ao final da instrução, remanescem dúvidas sobre as alegações de fato que fundamentam a pretensão.

No caso, o apelante fundamenta a pretensão na existência de negócio jurídico verbal, cuja existência fora expressamente negada pelo apelado em sede de contestação.

Nesse contexto, a narrativa inicial, desprovida de suporte probatório mínimo, não detém força para, isoladamente, vincular o réu a obrigação por ele rechaçada.

Com efeito, a prova da existência do pacto e respectivos termos era ônus exclusivo do autor, do qual, segundo o atento exame do juízo
a quo
, não logrou se desincumbir.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual
'cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito'
(art. 373 do CPC), ressaltando que mesmo eventual inversão do ônus probatório
'não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito'
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

In casu
, segundo se depreende, a instrução processual não produziu as provas necessárias à formação de juízo de certeza acerca da celebração do acordo verbal.

Os documentos carreados pelo apelante, conforme consignado na sentença, mostraram-se insuficientes para comprovar, de forma cabal, a assunção da obrigação pelo apelado.

À míngua de prova documental robusta ou testemunhal idônea, a alegação autoral permaneceu no plano meramente hipotético.

Importante salientar, porém, que a ausência do apelado à audiência de instrução, embora possa configurar revelia quanto à matéria fática que seria objeto de depoimento, não induz, por si só, à procedência automática do pedido.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente, consectário da revelia (art. 344 CPC), é relativa (
juris tantum
), podendo ser infirmada por outros elementos de prova, ou mesmo pela inverossimilhança das alegações.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revelia não isenta o autor de produzir lastro probatório mínimo que confira verossimilhança à postulação.

Na hipótese, a presunção, ainda que admitida, não se mostra suficiente para suplantar a completa ausência de evidências sobre a existência do negócio jurídico, que constitui o pilar da pretensão deduzida.

Destarte, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe, por não ter o apelante satisfeito a exigência do inciso I do art. 373 do CPC.

Noutro viés, o apelado postula, em sede de contrarrazões, a condenação do apelante às penas por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso seria manifestamente protelatório, nos termos do inciso VII do art. 80 do CPC.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, da intenção maliciosa da parte em prejudicar o trâmite processual ou a parte adversa.

A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada.

Isso porque, a interposição de recurso, enquanto exercício de direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, somente caracteriza o ato protelatório quando manifestamente infundado ou desprovido de qualquer seriedade argumentativa, o que não se vislumbra no presente caso.

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, apenas se valeu do meio processual adequado para buscar a reforma de provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável.

A ausência de êxito na tese recursal não se confunde com o abuso do direito de recorrer.

À evidência, não restou configurado o intuito manifestamente protelatório, razão pela qual se afasta o pleito de condenação por litigância de má-fé.

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a sentença impugnada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
o
recorrente é
beneficiár
io
da justiça
gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.